Tribunal: TJMT
Processo: 1014504-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014504-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GENILSON MIRANDA LOPES - CPF: 058.402.991-89 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSAEL ATHAYDES GUIMARAES - CPF: 068.345.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSAEL ATHAYDES GUIMARAES - CPF: 068.345.591-59 (VÍTIMA), MOUGLAS HENRIQUE SCOPETZ - CPF: 055.232.161-35 (VÍTIMA), SALETE BACHMANN KOCZINSKI - CPF: 310.495.599-91 (VÍTIMA), VITOR AMAURI KOCZINSKI - CPF: 002.606.831-16 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo apontado como coator, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente, detido em 16 de abril de 2025, pela suposta prática de quatro crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e um crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal). A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, existência de condições pessoais favoráveis e inexistência de reiteração criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz dos requisitos legais previstos nos arts.
312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

4.
Consta nos autos que o paciente, em unidade de desígnios com outros indivíduos, teria praticado crimes de roubo com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens de elevado valor econômico, inclusive de um menor de três anos, o que evidencia violência real e ameaça à integridade física das vítimas.

5.

A adulteração do sinal identificador do veículo utilizado nos crimes demonstra modus operandi sofisticado e possível premeditação, reforçando o juízo de periculosidade e a necessidade de segregação cautelar.

6.

A reincidência do paciente, aliada à gravidade dos crimes imputados, indica risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o que justifica a medida extrema como forma de contenção da atividade criminosa.

7.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme previsto no Enunciado n. 43 do TJMT.

8.

O juízo de origem afastou adequadamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, considerando-as insuficientes à luz do potencial ofensivo das condutas imputadas.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública, independentemente da existência de condenação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, independentemente de condições pessoais favoráveis do acusado.

2.

A reincidência e o modus operandi dos crimes imputados são elementos aptos a justificar a segregação cautelar, nos termos dos arts.
312 e 313 do CPP.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando se mostrarem adequadas e suficientes à finalidade da custódia, conforme art. 282, § 6o, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o; 312 e 313; CP, arts. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I; e 311, § 2o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 748.947/RJ, rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 22.5.2023, DJe 26.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpu
s, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Genilson Miranda Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, por quatro vezes, e art. 311, § 2o, III, todos do Código Penal.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de abril de 2025, com posterior conversão da prisão em preventiva durante audiência de custódia realizada em 17 de abril de 2025, às 15h, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor.

A Defensoria pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentos que justifiquem a custódia cautelar, ressaltando, ainda, que: o paciente possui residência fixa e ocupação lícita como motorista de aplicativo; não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a gravidade do delito não é fundamento autônomo para a manutenção da prisão; o paciente possui apenas uma condenação anterior, em regime aberto, que não caracterizaria reiteração delitiva; e, que, em caso de condenação é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão de ordem liminar para expedição de alvará de soltura, sem fiança em razão da hipossuficiência econômica do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões que se encontram na decisão encartada ao id. 285088385.

Nas informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora,
enfocou-se na transcrição da decisão invectivada, pautada na necessidade da segregação cautelar em função da necessidade de assegurar a ordem pública, esclarecendo-se, ainda, que não há alteração no entendimento acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente (id. 285984905).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO BUSCANDO A LIBERDADE POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA AFERIDA PELO
MODUS OPERANDI
– REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, AINDA QUE PRESENTES PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(id. 286955868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Genilson Miranda Lopes
, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi convertida após flagrante datado de 16 de abril de 2025, pela suposta prática de quatro delitos de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e um crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal).

A impetração sustenta que a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e legal, alegando a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, exercício de atividade lícita (motorista de aplicativo) e a ausência de reiteração criminosa, apesar de ostentar uma condenação anterior em regime aberto.

Todavia, não assiste razão à impetrante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, observando-se a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A propósito, veja-se esta parte do édito vergastado:

[...] HOMOLOGO a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, verifica-se que a prisão preventiva do acusado deve ser decretada, pois, como prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados perante à autoridade policial.

Quanto à autorização para a decretação da prisão preventiva descrita no artigo 313, do CPP, está presente no caso dos autos, haja vista que a pena do delito em que está incursionado o acusado possui máxima maior de 04 anos, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice
a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública, face aos
fatos graves noticiados nos autos, com diversidade de vítimas
.

Além disso,
os autuados não possuem antecedentes favoráveis, eis que
reincidentes na prática delitiva
, conforme detalhamento criminal colacionado ao feito, inclusive por crime desta natureza
.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e
CONVERTO
a prisão flagrancial de
MISSAEL ATHAYDES GUIMARAES e GENILSON MIRANDA LOPES

em prisão preventiva
. [...].
(id. 284837872 – p. 96/97). Destacamos

Registre-se, ademais que, conforme narrado na denúncia já recebida, o paciente, em unidade de desígnios com outros indivíduos, teria praticado assaltos à mão armada, com restrição da liberdade das vítimas, o que configura violência real e ameaça grave à integridade física dos ofendidos. Extrai-se, ainda, que foram subtraídos bens consideráveis – aparelhos eletrônicos, joias e dinheiro – de diversas vítimas, entre elas um menor de apenas 3 anos de idade, o que demonstraria a insensibilidade dos agentes em relação à dignidade humana.

Além disso, foi verificada a condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado, em tese, com o propósito de dificultar a identificação e investigação policial, o que demonstra sofisticado
modus operandi
e possível premeditação dos acusados.

Esses elementos revelam
elevado grau de periculosidade do agente
e a gravidade concreta da conduta delitiva, que transcende a mera gravidade abstrata do tipo penal e justifica, sob o prisma do juízo de proporcionalidade, a imposição da medida mais gravosa.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
e pelas circunstâncias dos fatos supostamente perpetrados, pode justificar, por si só, a segregação preventiva como forma de garantir a ordem pública:

[...] 3
. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023).
Destacamos

Outrossim, conforme informado nos autos, o paciente
ostenta condenação penal transitada em julgado
, sendo reincidente, circunstância que, somada ao comportamento delitivo ora imputado, denota padrão reiterado de violação ao ordenamento jurídico, o que agrava ainda mais a necessidade da medida extrema para conter a reiteração criminosa.

Acerca do tema a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o

Enunciado

Orientativo n.

6, com a seguinte reda
çã
o:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido, a simples existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito,
não tem o condão de, por si sós, elidir a custódia cautelar
, quando outros elementos do caso concreto revelam sua imprescindibilidade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, o juízo singular deixou claro que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
não se revelam suficientes e adequadas
ao caso concreto, diante do potencial ofensivo das condutas e do risco real à ordem pública, situação que se coaduna com o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual a prisão preventiva somente deve ser substituída quando se mostrar adequada e suficiente.

Não se vislumbra, por conseguinte, ilegalidade ou excesso na prisão imposta, tampouco demonstração de que tenha se tornado desnecessária. A manutenção da segregação provisória coaduna-se com os fins cautelares da medida, como forma de preservação da ordem pública, da aplicação da lei penal e da integridade da instrução criminal.

Portanto,
inexiste o alegado constrangimento ilegal
, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem

impetrada em favor de

Genilson Miranda Lopes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025